Tribunal: TCU
Processo: 000.878/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3853/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.878/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Claudia Vieira Vidal (XXX.773.947-XX); Andrelisse Arruda (XXX.070.601-XX); Brenda Lima Porto Tardan (XXX.649.857-XX); Camila Areias de Oliveira (XXX.151.607-XX); Denilly Carvalho do Carmo (XXX.246.227-XX); Jessica Ferreira da Costa (XXX.075.747-XX); Kellen Cristina da Silva Gasque (XXX.041.258-XX); Leonardo Henrique Ferreira Gomes (XXX.721.977-XX); Lucas Andre Boaventura de Carvalho (XXX.149.217-XX); Victor do Valle Pereira Midlej (XXX.355.805-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Oswaldo Cruz 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.